Tribunal: STF
Processo: RE 1130822
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 3, p. 1): 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PROCEDÊNCIA. PLEITO NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE AO ARGUMENTO DE QUE O MILITAR RESPONDE A AÇÕES PENAIS. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPEDIR A IDA DO MILITAR À INATIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE QUE, AO PERMITIREM A PROMOÇÃO DE PRAÇA EM IGUAL SITUAÇÃO, TAMBÉM VIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. DIREITO À INATIVIDADE CONQUISTADO APÓS ANOS DE SERVIÇO. NEGATIVA QUE FERE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se negativa de ofensa ao art. 1º, III, da Constituição Federal, como alegado no acórdão recorrido.
    Nas razões recursais, sustenta-se que a jurisprudência do STF considera legítima legislação ordinária que prevê restrições para transferência à reserva remunerada de militar processado criminalmente, conforme orientação prevista no RE nº 356.119/RN (eDOC 4, p. 2).
    A Vice-Presidência do TJ/RN admitiu o recurso extraordinário (eDOC 6).
    O processo veio-me por distribuição em 10.5.2018 e, em 23.10.2018, despachei determinando o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI 5.493 (eDOC 9). 
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão recursal merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do Mandado de Segurança, assim asseverou (eDOC 3, p. 3-5):
    “O Pleno desta Corte vem concedendo a segurança nos casos em que o militar, mesmo respondendo a procedimentos criminais, pretende a promoção funcional, ocasiões nas quais tenho sido voto vencido por entender que não há inconstitucionalidade no dispositivo que veda a aludida movimentação e exclui do quadro de acesso o praça que se encontra naquela situação.
    Contudo, no caso dos autos, o intento cinge-se à transferência para a reserva remunerada, isto é, para a inatividade, peculiaridade que, no meu sentir, demanda uma solução diversa.
    Ora, uma das razões de fundo para aquilo que o §2º do artigo 91 da Lei Estadual nº 4.630/1976 torna defeso ao praça – a transferência pretendida – é também o temor de ter nas ruas, em defesa da lei, um agente que aparentemente transgrediu a ordem jurídica, receio certamente aniquilado com a passagem do militar à reserva.
    A bem da verdade, parece-me irrazoável e até imprudente obstaculizar a movimentação do impetrante à inatividade tão somente com base na existência de procedimento criminal em seu desfavor, em especial por onerá-lo sobremaneira, sem qualquer perspectiva de, após décadas de serviços prestados, gozar de um direito que acreditava poder usufruir ao final de sua vida laboral. Não há, também, qualquer indicativo do termo derradeiro das ações penais, obrigando o militar a permanecer na ativa, ou agregado, até que o Judiciário dê uma resposta aos seus processos.
    Além de a negativa, a princípio, revelar-se como um ferimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, também desconsidera que a proibição para promoção representa apenas um prejuízo financeiro ao militar não promovido, diferentemente daquele que, como in casu, suporta um prejuízo de ordem física e moral, por, como dito alhures, não poder ir à inatividade.
    (…)
    Logo, havendo razão neste Pleno para permitir que militar processado criminalmente seja promovido – ressalvado meu entendimento pessoal quanto a tal situação –, maior razão existe para permitir que praça sob as mesmas condições seja transferido à reserva.
    Aliás, no caso em apreço, o impetrante parece-me ter preenchido os demais requisitos para o gozo da reserva remunerada – a exceção da inexistência de procedimentos criminais, já que contra ele existem –, inclusive por reconhecimento do próprio Comando da corporação, vide Boletim Geral nº 167, de 06 de setembro de 2016 (fls. 35-36).”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.493, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.4.2020, e que restou assim ementada: 
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes. 2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes. 3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a concessão de transferência, a pedido, para a reserva remunerada de policial militar que estiver respondendo a processo criminal, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “5. Cinge-se, portanto, a controvérsia à parte da norma impugnada na qual se proíbe a transferência para a reserva remunerada, a pedido, do policial militar, que estiver respondendo a processo criminal ou processo civil por abuso de autoridade, nos termos da al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia. 
    6. No § 1º do art. 42 e no inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República, dispõe-se:
    “Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
    § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. 
    Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 
    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”. 
    Na Constituição da República se reconheceu aos militares o direito à inatividade, entretanto, não especificaram as condições necessárias para o seu exercício, conferindo-se à lei federal ou estadual os requisitos e condições a serem fixados para a inatividade e transferência para reserva remunerada do militar. 
    7. Na al. a do § 4º do art. 97 da Lei federal n. 6.880/1990, pelo qual se dispõe no Estatuto dos Militares, de forma semelhante à norma impugnada, a proibição à transferência para a reserva remunerada, a pedido, do militar que estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição. Confira-se:
    "Art. 97. A transferência para a reserva remunerada. a pedido, será concedida mediante requerimento. ao militar que contar, no mínimo. 30 (trinta) anos de serviço. (...) § 4° Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao militar que: a) estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição”. 
    8. Na Lei n. 7.990/2001 da Bahia se condicionou a transferência para a reserva remunerada, a pedido, do policial militar, nos termos do § 1º ao 3º do art. 176, aos seguintes requisitos: a) contar, no mínimo, com 30 anos de serviço; b) não responder a processo criminal, processo civil por abuso de autoridade e processo administrativos; c) não cumprir pena de natureza alguma.
    9. É de se anotar que o militar transferido para reserva permanece sujeito à convocação temporária para o serviço ativo apto à utilização do posto ou graduação.
    Com a vedação da transferência de policiais à reserva na pendência de processo criminal ou de processo civil por abuso de autoridade, evita-se que militares suspeitos da prática de ilícitos graves, incompatíveis com os valores da instituição, sejam consolidados em seus quadros de oficiais, conforme § 1º do art. 18 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia: 
    “Art. 18 - O policial militar da reserva remunerada, por conveniência da Administração, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado. § 1º - O Policial Militar convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção, a qual não concorrerá, fazendo jus ao respectivo acréscimo no seu tempo de serviço e a uma indenização no valor de 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos, enquanto perdurar a convocação”. 
    10. A condição de que o policial militar não responda a processo criminal ou a processo civil por abuso de autoridade para transferência para reserva remunerada, a pedido, objetiva prevenir consequências administrativas decorrentes de eventual condenação judicial ou administrativa a que esteja o policial militar submetido.
    Cuida-se de medida preventiva da administração militar, pela qual resguarda-se o interesse público subjacente à possibilidade de efetuar-se o desligamento de policial que tenha supostamente cometido ato incompatível com a instituição militar.
    (…)
    15. Nos termos do art. 37 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia se estabelecem os valores institucionais da organização da Polícia Militar desse estado, a se destacar credibilidade, ética, disciplina, dedicação, eficiência e bravura, que se revestem de especial significado para os policiais militares em razão da relevância da função pública que lhes compete.
    As especificidades das instituições militares, que se organizam com base na hierarquia e disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que concedeu a segurança para que o policial militar fosse transferido à reserva remunerada, mesmo constatando a existência de procedimentos criminais contra o autor, ao passo que esta Corte declarou constitucional a condição imposta pela norma legal – não estar respondendo a processo criminal nem a processo por abuso de autoridade – para que possa ser concedida a transferência à reserva remunerada, quando solicitada pelo militar.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente